Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DUPLICIDADE DE ASSENTOS. ALTERAÇÃO DA FILIAÇÃO. AÇÃO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 31, inciso III, da Lei 11.697/2011, a competência da Vara de Registros Públicos alcança apenas as demandas que tenham por objeto atos de registros públicos e notariais em si mesmos considerados.
II. Qualifica-se como ação de estado, compreendida na competência das varas de família, segundo o disposto no artigo 27, inciso I, alínea a, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, demanda que tem por objeto a invalidação do segundo registro civil de nascimento que repercute na filiação e nas demais relações de parentesco do autor.
III. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.